Tribunal: TJDFT
Processo: 0705194-39.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Seguro de vida em grupo. Bancária. Incapacidade parcial Indenização.
1. Tratando-se de invalidez permanente parcial, a indenização é calculada proporcionalmente à sua extensão.
2. A correção monetária incide a partir da contratação.